Tribunal: TJDFT
Processo: 0705412-24.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. CABIMENTO. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INSOLVÊNCIA PRESUMIDA. ART. 750, I, DO CPC/1973 E ART. 94, II E § 4o, DA LEI No 11.101/2005. CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. TRÍPLICE OMISSÃO CONSTADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE INSOLVÊNCIA NÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste litispendência com relação à Ação de Execução no 2009.01.1.060619-6, extinta em 17/7/2017, na qual foi proferida decisão, em 16/12/2020, indeferindo pedido de homologação de acordo extrajudicial e determinando o retorno dos autos ao arquivo.

2. É cabível a Ação de Insolvência Civil, pois, embora o Réu/Apelante seja empresário rural, ele não comprovou ter exercido a faculdade, que lhe é conferida por lei, de inscrever-se no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial), nos termos dos artigos 971 e 984 do Código Civil, providência sem a qual não é aplicável ao empresário rural o regime falimentar empresarial, previsto na Lei 11.101/05. Precedentes do c. STJ.

3. O acordo extrajudicial firmado apenas pelas partes da Ação de Execução, sem a participação dos respectivos advogados, não tem o condão de tornar inexistente a dívida objeto da presente Ação de Insolvência Civil, referente aos honorários advocatícios da Execução (Lei no 8.906/94, art. 24, § 4o).

4. Inviável o pleito de compensação com valores penhorados e levantados na Ação de Execução pelos advogados, em cumprimento ao mandato a eles outorgado pelo Exequente, pois tal verba foi destinada ao pagamento do próprio Credor, sendo certo que o fato de constar o nome do advogado no alvará não o torna destinatário da verba a ser levantada, sobretudo quando detentor de procuração com poderes para receber e dar quitação, em nome do Exequente.

5. O pedido de declaração de insolvência civil foi instruído com Certidão de Crédito capaz de demonstrar a existência do crédito líquido, certo e exigível, bem como a ausência de pagamento, depósito ou nomeação de bens à penhora, o que demonstra a presença da tríplice omissão, ensejadora da presunção legal de insolvência civil, nos termos do art. 750, I, do CPC/73 c/c arts.1.052 do CPC/15 e 94, II, § 4a, da Lei no 11.101/05.

6. Após a análise de todas as teses defensivas apresentadas, depreende-se que o Réu/Apelante não logrou êxito em afastar a presunção juris tantum de insolvência demonstrada nos autos, sendo cabível, portanto, a declaração de Insolvência Civil.

7. Apelação conhecida e não provida. Agravo Interno prejudicado.